Tribunal: TJDFT
Processo: 0736885-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE FUNDO DE LOJA. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, a alegação da agravante de que os agravados descumpriram, injustificadamente, o contrato celebrado entre as partes exige dilação probatória e o exame mais aprofundado dos fatos, o que afasta o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida.
3. Considerando o longo decurso do tempo desde o alegado descumprimento contratual, não há que se falar em perigo atual.
4. A determinação de transferência do veículo para o nome da pessoa indicada pela agravante é irreversível, logo não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.